Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO EM CONTRARRAZÕES. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. ART. 85 § 2o. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. A apelada, em contrarrazões, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser casuística. Na hipótese dos autos, não restou configurada, de maneira cabal, a situação de hipossuficiência, motivo pelo qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA postulada.
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Contudo a regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
5. No caso dos autos, não se verifica desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra ordinária de fixação dos honorários advocatícios.
6. In casu, não se trata de causa em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, tampouco de valor atribuído à causa muito baixo, devendo, portanto, ser aplicados os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC.
7. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.